Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704163-41.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: FLAVIA MARIA FERREIRA LIMA AGRAVADOS: PIZZARIA E FÁBRICA DE MASSAS UNA BELLA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FLÁVIA MARIA FERREIRA LIMA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Na petição de ID no 58431748, a agravante requer o desentranhamento do agravo em recurso especial juntado no ID no 58431741. Indefiro o desentranhamento, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do apelo manejado por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Ademais, o recurso apresentado no ID no 58431714 possui o número do presente feito, impugna a decisão de ID no 56861225 (juízo negativo de admissibilidade), apresentando unicamente erro material na denominação das partes, fato que não prejudica sua apreciação. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial apresentado no ID no 58431746, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, passando à análise do recurso interposto no ID no 58431741. O recorrido, Banco do Brasil S.A, apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018